Tribunal: TJDFT
Processo: 0736078-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO LÍQUIDA. EXCEPCIONALIDADE. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Mantém-se o entendimento de que a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação, tratando-se de descontos nos proventos de aposentadoria.
2. No entanto, havendo descontos efetuados diretamente na conta-corrente, de tal modo a comprometer significativamente a renda mensal do aposentado, produzindo um superendividamento, e, assim, gerando ofensa à sua dignidade, impõe-se aplicar a referida limitação também a esses empréstimos.
3. Recurso não provido.